Tribunal: TJSP
Processo: 1003701-52.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Embargos à execução - compromisso de compra e venda de imóvel - notas promissórias emitidas para pagamento do preço ajustado entre as partes - inadimplemento incontroverso - embargante que ingressou na posse do imóvel - existência de débitos junto à municipalidade - apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório - alegados vícios de construção do imóvel - questão objeto de ação de

Ementa:
Embargos à execução - compromisso de compra e venda de imóvel - notas promissórias emitidas para pagamento do preço ajustado entre as partes - inadimplemento incontroverso - embargante que ingressou na posse do imóvel - existência de débitos junto à municipalidade - apelante que não se desincumbiu do seu ônus probatório - alegados vícios de construção do imóvel - questão objeto de ação de produção antecipada de provas - ausência de impugnação específica ao fundamento da r. sentença - inexistência de título executivo apto a ensejar a compensação de crédito e débito - ausência de provas no sentido de que a embargante tenha buscado o abatimento do preço nos termos do art. 442 do Código Civil ou art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - medida cautelar de sustação de protesto que não vincula o presente juízo - embargos julgados improcedentes - sentença mantida - recurso improvido.